Tribunal: TJMT
Processo: 1045867-45.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045867-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), ANANIAS FELIX MOREIRA - CPF: 723.498.671-53 (AGRAVANTE), ORONDINA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 015.986.381-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. H. M. D. - CPF: 091.389.171-14 (AGRAVADO), ORONDINA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 015.986.381-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SABRINA SANTOS JARDIM - CPF: 064.536.171-29 (ADVOGADO), DANILO JARDIM LOPES - CPF: 013.810.771-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA SUPERIOR À DECLARADA. IRRELEVÂNCIA DE ACORDO ANTERIOR DIANTE DE ALTERAÇÃO FÁTICA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para majorar os alimentos provisórios de 48% do salário-mínimo para 01 salário-mínimo integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, para justificar a majoração dos alimentos provisórios fixados em tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A obrigação alimentar pode ser revista a qualquer tempo diante de modificação nas necessidades do alimentando ou na capacidade econômica do alimentante, não constituindo óbice a existência de acordo anteriormente homologado.

5.

Os comprovantes de pagamento juntados aos autos evidenciam transferências em valores superiores a um salário-mínimo.

6.

O recebimento de BPC/INSS e a existência de plano de saúde não afastam o dever de sustento dos genitores, pois o benefício assistencial complementa a renda familiar e não substitui a obrigação alimentar.

7.

O valor fixado em um salário-mínimo mostra-se, nesta fase processual, razoável e proporcional às circunstâncias evidenciadas, e não configura onerosidade excessiva apta a justificar a reforma da decisão.

8.

A análise exauriente da capacidade contributiva das partes deve ser realizada na instrução da ação principal, em observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração de alimentos provisórios pode ser deferida em tutela de urgência quando existir indícios de capacidade contributiva superior à declarada, com base em cognição sumária.

2.

A existência de acordo homologado não impede a revisão da verba alimentar diante de alteração nas necessidades do alimentando ou na possibilidade do alimentante.

3.

O recebimento de benefício assistencial pelo menor não exonera nem substitui a obrigação alimentar dos genitores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1044253-05.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 03.02.2026, DJE 05.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ananias Felix Moreira
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que deferiu parcialmente a tutela de urgência na Ação de Alimentos n.º 1012690-78.2025.8.11.0004, ajuizada por
J. H. M. D.
, representado por sua avó materna
Orondina Moreira dos Santos.

O Juiz singular deferiu parcialmente a tutela de urgência para majorar os alimentos provisórios de 48% (quarenta e oito por cento) do salário-mínimo para 01 (um) salário-mínimo integral, com manutenção da divisão de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

O Agravante relata que a decisão agravada desconsiderou a existência de acordo homologado no CEJUSC, no qual ele se comprometeu a pagar 48% (quarenta e oito por cento) do salário-mínimo e à genitora 18% (dezoito por cento), com divisão igualitária das despesas extraordinárias. Sustenta que a guarda da criança foi transferida à avó materna por insistência desta, e não por abandono paterno, o que ressalta que antes da mudança detinha a guarda exclusiva e custeava integralmente o menor.

Afirma que a criança recebe BPC/INSS, tem plano de saúde e as despesas extras sempre foram divididas entre os genitores. Alega que a genitora é empresária, com maior capacidade financeira, mas a decisão não majorou a sua cota, o que cria desequilíbrio. Aduz que mantém outros dois filhos sob sua guarda, sustenta pais idosos, trabalha como motorista e vendedor, razão pela qual a majoração é desproporcional e viola o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 337266382).

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 344782361.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ananias Felix Moreira
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Alimentos n.º 1012690-78.2025.8.11.0004, ajuizada por
J. H. M. D.
, representado por sua avó materna
Orondina Moreira dos Santos.

Na ação principal, a criança, por meio de sua representante legal, alegou que o genitor vinha em descumprimento do acordo de alimentos anteriormente firmado, além de sustentar que as necessidades da criança aumentaram, o que justifica a majoração da pensão alimentícia.

A medida liminar foi deferida parcialmente nos autos principais, com fixação dos alimentos provisórios em 01 (um) salário-mínimo, o que motiva a interposição deste instrumental.

O Agravante requereu a concessão do efeito suspensivo para restabelecer o valor anteriormente pactuado, qual seja, 48% (quarenta e oito por cento) do salário-mínimo, pedido indeferido.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão interlocutória que majorou os alimentos provisórios de 48% (quarenta e oito por cento) do salário-mínimo para 01 (um) salário-mínimo.

Como se sabe, o art. 300 do CPC estabelece que a concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito: (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos alimentos provisórios, a análise desses requisitos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, com base em cognição sumária, dispensada a comprovação exaustiva dos pressupostos da obrigação alimentar nesta fase processual.

O Juiz singular considerou elementos concretos que indicam capacidade contributiva superior à inicialmente declarada pelo Agravante, notadamente os múltiplos comprovantes de pagamento realizados entre 2024 e 2025, que mostram várias transferências com valores superiores a 01 (um) salário-mínimo.

A documentação acostada aos autos revela que parte significativa dos pagamentos ocorreu por meio da empresa V F Moreira Ltda., CNPJ 35.481.127/0001-54, e por Valdecir Felix Moreira, o que indica que o Agravante integra estrutura familiar ou empresarial com capacidade econômica superior à alegada, hipótese que não se coaduna com a hipossuficiência invocada.

O acordo homologado no CEJUSC não impede a revisão dos alimentos quando demonstrada alteração nas necessidades do alimentando ou na capacidade do alimentante. A defasagem temporal do acordo e a possível evolução da capacidade contributiva justificam a majoração determinada em primeira instância.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS – VALOR ACORDADO EM 2019 – DEFASAGEM COMPROVADA E AUMENTO DAS DESPESAS DA MENOR – TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revisão do valor da verba alimentar, ainda que de forma provisória, é cabível quando demonstrado o descompasso entre o quantum fixado e as atuais necessidades da alimentanda, sobretudo diante do transcurso de considerável lapso temporal desde o acordo originário.

(...)

(N.U 1019802-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, publicado no DJE 29/10/2025).

Ademais, o dever de sustento é individual, e a capacidade contributiva de cada genitor deve ser aferida em demanda específica, razão pela qual não é possível ao Agravante eximir-se de sua obrigação sob o fundamento de desproporção na contribuição da genitora.

O fato de o infante receber BPC/INSS e ter plano de saúde não elide a necessidade de alimentos para as demais despesas inerentes à sua subsistência digna. O benefício assistencial destina-se a complementar a renda familiar em razão da condição da criança, mas não substitui a obrigação dos genitores quanto às despesas ordinárias.

O valor fixado em 01 (um) salário-mínimo representa montante que, neste momento processual, revela-se razoável e proporcional diante das circunstâncias evidenciadas nos autos, o que não configura onerosidade excessiva que justifique a intervenção desta Corte.

A alegação de que o Agravante tem outros dois filhos sob sua guarda e sustenta pais idosos deve ser sopesada com a necessidade do alimentando, com prevalência, em caso de dúvida, do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

A jurisprudência da Justiça do estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a demonstração de capacidade financeira superior à presumida autoriza a majoração da verba alimentar na fase de cognição sumária (N.U 1044253-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 05/02/2026).

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026